Tribunal: TJDFT
Processo: 0720885-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CORREÇAO MONETÁRIA PELO IPCA-E. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO JULGADO. INEXISTENCIA. DECLARATÓRIOS IMPROVIDOS.
1. Não se configuram vícios passíveis de serem corrigidos através de Embargos de Declaração quando o acórdão não acolhe as razões defendidas pelas partes, não imprime aos elementos que instruem os autos a interpretação que atenda aos interesses perseguidos ou não há expresso pronunciamento acerca de todos os argumentos, dispositivos legais e precedentes jurisprudenciais que consideram aplicáveis ao caso e favoráveis à sua pretensão.
2. Se há inconformismo contra o resultado do julgamento, deverá ser materializado através da via adequada, pois resultado contrário à expectativa das partes não caracteriza vício a ser sanado através dos Declaratórios.
3. Interesse de prequestionamento não é suficiente para o provimento dos Declaratórios, porquanto estão sujeitos às diretrizes do art. 1.022 do CPC/2015.
4. Embargos de declaração não providos.